Tribunal: STJ
Processo: 5011532-11.2022.4.04.7001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633190 - PR(2024/0135114-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: PATRICIA GRACIELE MASTRANGELE DARRI
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
JULIA ALICE GUARDIANO - SC058500
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E DANO MORAL. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ E
PREJUDICIALIDADE DO DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de procedimento comum sobre financiamento
habitacional, com pedidos de devolução de juros de obra, lucros cessantes, danos
morais e inversão de cláusula penal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconheceu o atraso a partir de
fixou danos materiais em
29/11/2017,
0,5% do valor atualizado do imóvel por mês até
condenou ao dano
05/06/2020,
moral de R$ 10.000,00 e destinou os juros de obra à amortização do saldo devedor.
4. A Corte de origem reconheceu a responsabilidade solidária das rés, ajustou o
termo inicial da restituição dos juros de obra para
fixou juros
30/09/2017,
moratórios e correção dos danos materiais desde o evento danoso até o pagamento,
e manteve a condenação por danos morais, desprovendo a apelação da construtora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CC
art. 186
porque o dano moral não se presume no atraso da obra e exige prova efetiva; e (ii)
saber se há divergência jurisprudencial apta a afastar a condenação por danos
morais.
Documento eletrônico VDA55102056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4e2e15d-3a7d-4cb1-a26d-6366e366d229

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, e o dissídio jurisprudencial resta prejudicado diante do óbice ao
conhecimento pela alínea a do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à configuração do ato ilícito e aos danos morais.
2. O óbice ao conhecimento pela alínea a do
III, da CF prejudica a
art. 105,
apreciação da divergência pela alínea c”.
CF,
III; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 186.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4e2e15d-3a7d-4cb1-a26d-6366e366d229

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633190 - PR(2024/0135114-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CASAALTA
CONSTRUCOES
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: PATRICIA GRACIELE MASTRANGELE DARRI
ADVOGADOS
: GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
JULIA ALICE GUARDIANO - SC058500
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E DANO MORAL. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ E
PREJUDICIALIDADE DO DISSÍDIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de procedimento comum sobre financiamento
habitacional, com pedidos de devolução de juros de obra, lucros cessantes, danos
morais e inversão de cláusula penal.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconheceu o atraso a partir de
fixou danos materiais em
29/11/2017,
0,5% do valor atualizado do imóvel por mês até
condenou ao dano
05/06/2020,
moral de R$ 10.000,00 e destinou os juros de obra à amortização do saldo devedor.
4. A Corte de origem reconheceu a responsabilidade solidária das rés, ajustou o
termo inicial da restituição dos juros de obra para
fixou juros
30/09/2017,
moratórios e correção dos danos materiais desde o evento danoso até o pagamento,
e manteve a condenação por danos morais, desprovendo a apelação da construtora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CC
art. 186
porque o dano moral não se presume no atraso da obra e exige prova efetiva; e (ii)
saber se há divergência jurisprudencial apta a afastar a condenação por danos
morais.
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, e o dissídio jurisprudencial resta prejudicado diante do óbice ao
conhecimento pela alínea a do
III, da CF.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à configuração do ato ilícito e aos danos morais.
2. O óbice ao conhecimento pela alínea a do
III, da CF prejudica a
art. 105,
apreciação da divergência pela alínea c”.
CF,
III; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 186.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CASAALTA
CONSTRUÇÕES LTDA (em recuperação judicial) contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 760-766.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III
art. 105,
,
e
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em apelação cível nos autos de procedimento comum.
O julgado foi assim ementado à fl. 598:

CIVIL.
PROCESSUAL.
ADMINISTRATIVO.
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
PRAZO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE OBRA. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS.
1. A CEF tem responsabilidade solidária junto com a construtora, pois a empresa
financiadora deveria proceder à fiscalização do prazo de execução da obra, e tendo
configurado o atraso na entrega do imóvel financiado no âmbito do PMCMV, impõe-
se a reparação dos danos sofridos pelo mutuário.
2. A Construtora responsável pelo atraso na conclusão da unidade imobiliária deve
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

arcar com a devolução dos juros de obra ao mutuário solidariamente à CEF, a partir
da data de entrega da obra prevista no contrato de financiamento.
3. Configurados os pressupostos, a fixação do dano moral deve observar os
princípios de moderação e de razoabilidade, assegurando à parte lesada a justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito e não deixando de observar o
caráter pedagógico ao agente que cometeu o ato lesivo.
4. Evidenciado o atraso na entrega do imóvel objeto de financiamento, impõe-se a
reparação do dano emergente sofrido pelo mutuário. A indenização em virtude do
atraso na entrega da obra, corresponde ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre
o valor do imóvel atualizado pelo IPCA-E na data de aniversário do contrato de
aquisição do imóvel, por mês de atraso. A indenização por danos materiais deve ter
termo final na data data da
das chaves e quanto à
entrega/disponibilização
incidência de juros moratórios e correção monetária deve contar desde a data do
evento danoso até a data do efetivo pagamento das parcelas indenizatórias.
5. Deve ser considerada, para fins fixação do termo inicial do atraso e da
indenização por dano material, a cláusula contratual que estabelece 60 dias para a
entrega das chaves.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 186 do Código Civil, porque o dano moral não se presume no atraso
da obra e exige prova efetiva de violação a direito da personalidade, sustentando
negativa de vigência pelo acórdão recorrido.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ e de
outros tribunais ao presumir dano moral pelo mero atraso, indicando, como
paradigmas, AgInt no
e
REsp 1684398/SP, REsp 1.641.037/SP REsp 1406245/SP,
além de acórdão do TJSC no Recurso Cível n. 0300060-11.2017.8.24.0049/SC.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
recebimento e reforma do acórdão recorrido, para que se afaste a condenação por
danos morais; pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Contrarrazões às fls. 719-724.
É o relatório

VOTO
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

I - Contextualização
A demanda de procedimento comum foi proposta por PATRICIA
GRACIELE MASTRANGELE DARRI contra CASAALTA CONSTRUCOES
LTDA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedidos de devolução dos juros
de obra, lucros cessantes, danos morais e inversão de cláusula penal; a sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o atraso a partir de
fixou danos materiais em 0,5% do valor atualizado do imóvel por
29/11/2017,
mês de atraso até
condenou solidariamente CASAALTA e CEF em
05/06/2020,
danos morais de R$ 10.000,00 e determinou a destinação dos juros de obra à
amortização do saldo devedor, com distribuição de sucumbência proporcional (fls.
582-583). Em apelação, a CEF pediu o reconhecimento de ilegitimidade passiva
ou responsabilidade subsidiária e afastamento de rescisão do mútuo; a
CASAALTA requereu afastamento ou minoração do dano moral e solidariedade
da CEF; a autora buscou lucros cessantes de 0,5% ao mês desde o evento danoso,
incidência de juros moratórios pelos danos morais desde o evento, restituição de
juros de obra e majoração de honorários.
A Turma concluiu pela solidariedade das rés em toda a condenação,
ajustou o termo inicial da obrigação solidária de restituição dos juros de obra para
esclareceu o termo inicial dos juros moratórios e da correção
30/09/2017,
monetária dos danos materiais na data do evento danoso e o termo final no efetivo
pagamento, e manteve a condenação por danos morais, com adequação dos ônus
sucumbenciais e majoração de honorários de CASAALTA diante do
improvimento do seu recurso. O dispositivo consolidou o parcial provimento às
apelações da autora e da CEF e o desprovimento da apelação de CASAALTA,
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

confirmando a ementa que reconheceu responsabilidade solidária da CEF e da
construtora, devolução de juros de obra, indenização por danos materiais de 0,5%
ao mês e danos morais devidos.
II - Arts. 186 do Código Civil
Não há violação ao
do Código Civil. O acórdão reconheceu
art. 186
expressamente a ocorrência de ato ilícito por parte das rés ao constatar o atraso
injustificado na entrega da obra, caracterizado a partir de
sem
29/11/2017,
comprovação de caso fortuito ou força maior que justificasse a prorrogação do
prazo. A decisão fundamentou que "a responsabilidade das rés pelos danos
suportados pelo(s) autor(es) - pelo atraso na entrega do imóvel por ele adquirido
(fato incontroverso) - decorre do fato de ambas terem descumprido o que fora
convencionado: a Construtora, ao inobservar o prazo ajustado pelas partes, e a
Caixa Econômica Federal, agente financeiro e fiscalizador do empreendimento.
O Tribunal identificou claramente a conduta (descumprimento
contratual), o dano (impossibilidade de fruição do imóvel e dissabores) e o nexo
causal, elementos essenciais do ato ilícito previsto no
do CC, condenando
art. 186
as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais fixados em
0,5% do valor atualizado do imóvel por mês de atraso e danos morais no valor de
R$ 10.000,00.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal, não há como se examinar
a
art. 105
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

a alegada violação pela alínea
, uma vez que o não preenchimento dos
c
pressupostos constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da
divergência jurisprudencial apontada.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais ante terem sido já
fixados em seu patamar máximo pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54721897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: 72265700-5de4-49f5-a666-1c285c0a7823

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.633.190 / PR
Número Registro: 2024/0135114-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50115321120224047001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: PATRICIA GRACIELE MASTRANGELE DARRI
ADVOGADOS : GABRIEL VARGAS RIBEIRO DA FONSECA - PR072221
IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR083839
JULIA ALICE GUARDIANO - SC058500
VINÍCIUS DAS NEVES DOS SANTOS - PR122472
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: db203306-3f31-4a75-9165-83ddac7eba53

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:23
Código de Controle do Documento: db203306-3f31-4a75-9165-83ddac7eba53